Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME NÃO HEDIONDO À ÉPOCA DOS FATOS. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. DELITO PRATICADO ANTES DA INCLUSÃO NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO ALTERADA.
1. O delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo passou a ser considerado hediondo com a edição do Pacote Anticrime da Lei no 13.964/2019, em 24/12/2019. No caso dos autos, o crime foi praticado em 12/09/2019, de modo que, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei penal - art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, se a lei posterior é mais grave, vedada está a sua retroatividade.
2. Se a Lei que tornou o crime praticado em hediondo entrou em vigor após a data do cometimento do delito, conclui-se, por observância ao princípio da irretroatividade da lei penal, que, ao tempo do fato, se tratava de crime comum, não podendo os efeitos da hediondez incidirem sobre os fatos praticados antes de sua vigência, ainda que para efeitos de indulto e comutação de pena.
3. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.